Tribunal: STF
Processo: HC 241706
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.374.419/SP, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.



    2. Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa.



    3. Embargos de declaração rejeitados (doc. 5).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    A reincidência pode sim ser considerada para recrudescimento de regime e contra isso não se insurge o embargante. O que ocorre é opera a detração do tempo de prisão provisória remanesce tempo de pena a cumprir não superior a 04 anos e, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o regime prisional legal para cumprimento da pena o semiaberto, nos termos do art. 33 do CP e da súmula 269 do STJ.



    O regime inicial fechado foi fixado com base na equação: pena superior a 04 anos, mais reincidência.



    Com a devida vênia, a decisão coatora está em desacordo com o artigo 387, Parágrafo Segundo, do CPP e com o próprio artigo 33 do CP, pois detraído o tempo de prisão provisória remanesce pena não superior a 04 anos, compatível com o regime semiaberto, conforme já exposto (doc. 1, pp. 2-3).



    Em seguida, conclui que:



    [...] reconhecido que detraído o tempo de prisão provisória remanesce menos de quatro anos de pena a cumprir, o regime inicial de cumprimento do restante da pena, em razão da reincidência, é o semiaberto (seria o aberto se o paciente fosse primário). (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer: 



    [...] a concessão de medida liminar para que seja garantido o cumprimento do restante de pena em regime inicial semiaberto.



    Outrossim, requer a concessão definitiva da ordem impetrada (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ expôs os seguintes fundamentos para indeferir a ordem:



    Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.



    Conforme asseverado no decisum embargado (fl. 695):



    “A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que, no caso, a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da reincidência do acusado.”



    Verifica-se que, no caso dos autos, o regime prisional não foi estabelecido com base no montante de pena, mas em razão da reincidência do acusado, hipótese que impede a detração penal nos moldes pretendido pela defesa.



    Ainda assim, ressalta-se que “As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência” (AgRg no REsp 1716664/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 28/5/2018).



    Desse modo, eventual possibilidade da detração deverá ser pleiteada junto ao Juízo da Execução Penal.



    Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa (doc. 6, pp. 1-2).



    Como se vê, o fundamento do STJ foi o de que “[a] detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que, no caso, a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da reincidência do acusado”.



    A propósito da questão, registro o que consta da sentença condenatória:



    Na primeira fase da dosimetria penal (circunstâncias judiciais), devese considerar não só a quantidade e a variedade de drogas apreendidas comesteio no art. 42 da Lei nº 11.343/06, mas também as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.



    Tendo em vista a grande quantidade e diversidade de entorpecentes aprendidos (90 porções de maconha, 122 micro tubos contendo cocaína e 187 pedras de Crack), além do elevado potencial lesivo das drogas cocaína e crack no organismo da pessoa viciada, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.



    Na segunda fase da dosimetria (circunstâncias legais), constato que o réu é reincidente em crime doloso (fls. 41/51), razão por que majoro as penas anteriormente fixadas em 1/6 (um sexto), que passam a ser de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.



    Como o réu confessou a pratica do crime de tráfico de drogas, colaborando com a Justiça, cabível a redução da reprimenda no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), cujas penas passam a ser de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, penas que torno definitivas à míngua da existência de outras circunstâncias modificadoras da pena.



    Em razão da quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.



    Por causa das circunstâncias judiciais desfavoráveis e comprovada reincidência em crime doloso, fixo o regime inicial fechado e nego o direito de o réu recorrer em liberdade.



    A detração, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não deve ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando as características do caso em apreço, especialmente a reincidência do réu, e não apenas o montante de pena imposto. Nesta linha: HC 339.309/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/05/2017 (doc. 2, p. 435 — grifei).



    O Tribunal de Jusitça do Estado de São Paulo - TJSP, por sua vez, apesar de ter dado parcial provimento à apelação defensiva para diminuir a pena a 5 anos de reclusão, manteve o regime inicial fechado e não detração do período de encarceramento. Para tanto, ressaltou que:



    [...] se trata de regime inicial imposto notadamente em razão da aventada reincidência ' e não apenas pela longevidade da pena ' de sorte que, concretamente, não se favorece Victor da ferramenta do parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal (doc. 2, p. 550).



    Esse entrendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a reincidência do paciente permite a imposição de regime inicial mais grave, no caso, o fechado.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas do STF: HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023; HC 202.320 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/8/2021; HC 201.878 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021; HC 183.560 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/5/2020; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017.



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o] versado no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal não trata de detração da pena, e sim da observância do período de privação da liberdade para fins de definição do regime inicial de cumprimento” (HC 172.041/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22/6/2020).



    Daí por que caberá ao juízo da execução competente decidir a respeito do desconto do período de prisão provisória do paciente para fins de início do cumprimento da pena a ser executada, nos termos do art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    No mesmo sentido: HC 227.479 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/5/2023; HC 229.783 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/9/2023; HC 203.803/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28/10/2021; HC 171.142/SDF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/4/2021; RHC 174.660 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/10/2019.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator